Tribunal: TJSP
Processo: 1030801-49.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 910 do STF – Acórdão mantido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030801-49.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MARTA CECÍLIA SPIANDORIN ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 31.058-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1030801-49.2017.8.6.0562.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrida:
MARIA CECÍLIA SPIANDORIN ARAÚJO.
VOTO No 31.058.1.?
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação
CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE 870.947-SE
(Tema 810) Correção monetária Aplicação do IPCA-E
Índice recomendado pelo STF Juros de mora pelos ín-
dices da Lei 11.960/09 Acórdão recorrido em conformi-
dade com o acórdão paradigma do Tema 910 do STF A-
córdão mantido
Relatório
Por v. Acórdão de 26/06/2018, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença que reconheceu o
direito ao cômputo de férias no período de frequência ao curso de formação
de soldados; correção monetária aplicação do IPCA-E e juros de mora da Lei
11.960/09.
Interpõe a FESP recurso extraordinário para incidência dos
índices da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
1 Acórdão, fls.82/88.
2 Fls. 91/100.
3 Fls. 114/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 31.058-JV
3
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE 870.947-SE
(Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), ob-
servo que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com reper-
cussão geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais
embargos foram rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v.
acórdão ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser
observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possi-
bilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plená-
rio autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do le-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030801-49.2017.8.26.0562 -Voto no 31.058-JV
4
ading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor e-
quivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício
de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Federal, RE 612375
AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei|).
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a sentença que
determinou a aplicação do IPCA-E, quanto à correção monetária, e juros de
mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, logo
não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido;
cabe à E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade, na forma
da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR